Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0718243-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONTEIRO &amp; MIRANDELA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO CARLOS MONTEIRO DE CARVALHO, MARIA JOSE FRAGUAS MONTEIRO DE CARVALHO DESPACHO É desnecessária a intimação da terceira agravada para contrarrazões ao agravo interno, pois, conquanto citada na execução (id 29304725 – autos principais), não compareceu aos autos, conforme id 29304737 (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto o primeiro parágrafo do despacho id 37214189, no que se refere a Maria Jose Fraguas Monteiro de Carvalho. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR